Tribunal: TJDFT
Processo: 0014027-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS INCORPORADORAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES.

I – Diante do inadimplemento culposo das Incorporadoras-rés quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ, inclusive da comissão de corretagem.

II – Os direitos à rescisão contratual e à indenização pelo atraso na entrega do imóvel não são excludentes, pois, se cumprido o prazo ajustado entre as partes, a compradora poderia usufruir do bem, por isso não há incompatibilidade entre os pedidos.

III – A cláusula penal pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento das vendedoras quanto ao dever de entregar o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal de 0,5% sobre o preço do imóvel, por mês de atraso, e mais lucros cessantes, postulados com fundamento em aluguel, significa indenizar a compradora duas vezes pelo mesmo inadimplemento. Mantida a aplicação da cláusula penal (item 7.1.1 do contrato) e julgado improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, nos termos dos REsp’s 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970).
IV – Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da Incorporadora-ré desprovida.